Tribunal: TJDFT
Processo: 0724333-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0724333-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME Agravada: JUDITE PEREIRA DE AGUIAR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., réu na ação declaratória de nulidade ou anulação, com pedido de indenização, no 0711068-38.2022.8.07.0009, ajuizada por JUDITE PEREIRA DE AGUIAR, ora agravada, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia – DF (ID 159698698) que, diante da certidão de ID 156218196, decretou a revelia do ora agravante, AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME, por não ter apresentado defesa apesar de citado para apresentar contrarrazões. Relata que foi ajuizada ação pela agravada em seu desfavor em razão de suposta má-operação realizada em uma venda de veículo, com pedido de nulidade do negócio jurídico. Em suas razões (ID 47596297) sustenta que foi prejudicado pela revelia, informando que o conciliador teria informado que haveria redesignação da data da audiência, por ausência de citação de um dos principais requeridos, tendo sido decretada sua revelia por não apresentação de contestação acreditando que haveria outra audiência em razão da falta de citação do primeiro requerido. Ressalta que, no caso de pluralidade de réus, a revelia poderá não surtir efeitos (presunção de veracidade da narrativa autoral) na forma do disposto nos artigos 344 e 345, do CPC, e o banco Pan S. A. teria contestado. Ao final, aduzindo restarem presentes e demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC, requereu sejam liminarmente não considerados os efeitos da revelia, uma vez que um dos requeridos contestou, e revertida a decisão recorrida no julgamento do mérito recursal. Despacho de ID 48157916 para a agravante esclarecer a utilidade da via processual recursal escolhida à vista do rol previsto no art. 1015, do CPC. Petição de ID 48641110, a agravante aponta a ocorrência de erro procedimental do juízo ao decretar a revelia, por apresentação de contestação de forma intempestiva apontando, porém, que não devem ocorrer os efeitos da revelia no caso diante de urgência que alega haver demonstrado, sob o amparo dos artigos 344 e 345, do CPC. Preparo regular (ID 47596299) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC[1], incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – CF. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que decreta a revelia de um dos réus, muito mais porque a própria recorrente reconhece a possibilidade ("ope legis") de não incidirem os efeitos da revelia, uma vez que um dos réus (Banco Pan S.A.) teria apresentado oportuna defesa (art. 345[3], I, do CPC). Não se verifica “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), sendo perfeitamente admissível a aplicação do art. 1.009, §1o, do CPC[4], não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que decreta a revelia do réu e faculta a especificação de provas. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1683006, 07007829120228079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O ato judicial por meio do qual o Juiz decreta a revelia do réu não é passível de insurgência por meio de agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. 2. Correta, pois, a decisão do relator que não conhece do agravo de instrumento interposto, que não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1621720, 07270756920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. 1. É dever do Relator negar seguimento ao recurso inadmissível, por meio de decisão monocrática, inexistindo violação ao princípio da colegialidade, pois há autorização legal expressa no CPC/15 932 III. 2. Conforme entendimento do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória". No caso, multa não aplicada. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1354706, 07207735820208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação, visto que suposto cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021 do CPC[5]. Ante o exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; [4] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [5] Art. 1.021 (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.